Tribunal: TJES
Processo: 0032558-66.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032558-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDEIR FURTADO OLIVEIRA

APELADO: PASA PLUS PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE NATUREZA ASSISTENCIAL. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA QUE INICIOU O TRATAMENTO DO AUTOR. DEVER DE CONTINUIDADE. ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. PROVA PERICIAL INDEFERIDA EM SENTENÇA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DO MEIO PROBATÓRIO PARA O DESLINDE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O art. 17 da Lei nº 9.656/98 garante a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos e, nas hipóteses de descredenciamento da clínica, hospital ou profissional, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado, na forma do § 1º do referido artigo.

2.
No caso em apreço, não obstante as declarações apresentadas pelos médicos credenciados às fls. 75 e 76, não há como afirmar, seguramente, que a descontinuidade do tratamento, e o seu prosseguimento em outra clínica e por outro profissional, não causaria risco ao seu bom resultado e à saúde do recorrente.

3
.
A perícia constitui prova fundamental em demandas como a presente, visto que, nos termos do art. 156 do CPC, o julgador carece de esclarecimentos que não se comportam nas esferas de seus conhecimentos e se sujeitam às regras técnicas específicas e complexas de determinada área de atuação, notadamente no que tange à estrutura física e à capacitação da rede credenciada disponibilizada pelo recorrido para a continuidade do tratamento médico do recorrente de forma equivalente e satisfatória.

4
.
Com efeito, não há alternativa diversa senão determinar a nulificação da sentença a fim de que seja produzida prova pericial, com fundamento no art. 370 do CPC, segundo o qual
“caberá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, além do já citado art. 156, que prevê a possibilidade de o juiz ser assistido por perito quando a prova depender de conhecimento técnico, como aqui se verifica.

5.
Além disso, na condução do processo, deve o Magistrado zelar pelo efetivo contraditório de modo a oportunizar às partes a chance de defesa plena, o que não ocorrera no caso em apreço, visto que às partes não fora oportunizada a manifestação acerca do entendimento de ser necessária, ou não, a produção de prova pericial.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0032558-66.2014.8.08.0024

APELANTE
:
LIDEIR FURTADO OLIVEIRA

PASA PLUS PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIDEIR FURTADO OL
IVEIRA

contra a r. sentença de fls. 256/259, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pelo recorrente em face de
PASA PLUS PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO
DA VALE
, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O
decisum
ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de id 261/275, o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a necessidade de produção de prova pericial;
(ii)

o apelado deve ser obrigado a manter o custeio de seu tratamento na Clínica Ocular Oftalmologia, visto que as clínicas credenciadas pelo plano de saúde não tem aptidão e equipamentos para garantir a segurança e a eficiência do tratamento;
(iii)
houve o descumprimento do dever de informar previamente o consumidor do descredenciamento; e
(iv)
o apelado deve arcar com os custos da clínica descredenciada para a continuidade do tratamento.

Contrarrazões, no id 287/292, pelo desprovimento o recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 5536351, informou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Narra o autor, em sua inicial de fls. 02/04, ser funcionário aposentado da Vale do Rio Doce e associado do
PASA PLUS PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO
DA VALE
. Afirma, outrossim, ser portador de retinopatia diabética não proliferativa com edema macular, clinicamente significativo, razão pela qual depende de tratamento médico contínuo para evitar sequelas irreversíveis na sua visão.

Segue narrando que é acompanhado pela Clínica Ocular Oftalmologia do Dr. Laurentino Biccas Neto desde 31/05/2005, e que por ocasião de sua aposentadoria, em dezembro de 2009, houve a suspensão indevida do seu tratamento, passando o autor a custear todas as despesas por conta própria.

Aduz que, em 24/05/2012, entrou pedido de reembolso dos procedimentos já realizados e, desde então, o requerido passou a pagar diretamente na Clínica Ocular Oftalmologia.

Ocorre que
“o autor não foi notificado pelo plano de saúde do descredenciamento da Clínica, que é a única especializada na região, onde o paciente faz o tratamento que não pode ser interrompido”
.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, no mérito, pela continuidade do credenciamento da Clínica Ocular Oftalmologia, do Dr. Laurentino Biccas Neto, junto ao requerido.

Após regular processamento do feito, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença vergastada, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Ressalto que a Lei nº 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 17,
caput
, assegura aos consumidores pacientes a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência do contrato,
in verbis:

Art. 17.
A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição,

desde que seja por outro prestador equivalente
e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência
.

§1º.
É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente
e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência
, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.(...)

Sob este prisma, o art. 17 da Lei nº 9.656/98 garante a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos e, nas hipóteses de descredenciamento da clínica, hospital ou profissional, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado, na forma do § 1º do referido artigo.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência no sentido de que
“(...) 3. O descredenciamento de estabelecimento de saúde efetuado sem a observância dos requisitos legalmente previstos configura prática abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos. O consumidor não é obrigado a tolerar a diminuição da qualidade dos serviços contratados e não deve ver frustrada sua legítima expectativa de poder contar, em caso de necessidade, com os serviços colocados à sua disposição no momento da celebração do contrato de assistência médica. 4. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.119.044/SP, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2011, DJe 04/03/2011).

A título exemplificativo, cito, também, os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA CREDENCIADO À REDE DA OPERADORA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. DEVER DE CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MÉDICO PARTICULAR. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A operadora do plano de saúde não pode escusar o pagamento de tratamento por médico particular com base em cláusula contratual que exclui tal obrigação, na medida em que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos negócios jurídicos de planos de saúde e pelo fato de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao hipossuficiente. 2. Além da prova documental produzida nos autos, é público e notório que a operadora de plano de saúde não contava com médicos urologistas credenciados à época da realização do procedimento cirúrgico urológico em questão. Independentemente do descredenciamento em massa dos médicos urologistas capixabas, o fato é que os usuários não podem ficar desguarnecidos e à mercê das disputas financeiras travadas entre a classe médica e as operadoras. Precedentes deste Tribunal. 3.
O artigo 17, caput, da Lei nº 9.656/98, com a redação então conferida pela Medida Provisória nº 2.177 44, de 2001, impõe às operadoras de planos de saúde o dever de continuidade da assistência médica. Por isso, a apelante deve custear o tratamento particular, mormente pelo fato de que o apelado detinha a legítima expectativa de que receberia os tratamentos contratados e previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.
(...) 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES; AC 0002516-68.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/10/2021; DJES 10/11/2021)
(grifei)

____________

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. (...) RECUSA DE HOSPITAL ESPECIALIZADO (CORRÉ FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE/HOSPITAL A. C. CAMARGO) EM PERMITIR A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DA PARTE AUTORA, EM VIRTUDE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, A CORRÉ UNIMED PAULISTANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...) 1.1.
A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 17, §1º exige, para que a prestadora de serviço possa substituir entidade hospitalar ou clínica constante de sua rede credenciada que a substituição seja feita por outra entidade equivalente e seja comunicada aos consumidores e à ANS com antecedência mínima de trinta dias.
Inexistência de comprovação de regular descredenciamento. Irrelevância que a iniciativa de descredenciamento tenha partido do próprio estabelecimento hospitalar.
Dever de continuidade da terapêutica no hospital em que milita a equipe clínica da parte autora, embasado por indicação médica e ante a ausência de demonstração probatória da (I) equivalência de entidade hospitalar que porventura viria a substituir a anterior descredenciada
e (II) de comunicação prévia ao usuário sobre a substituição. (...) 3. Recurso de apelação da corré Fundação Antonio Prudente e da corré Unimed Paulistana não providos; da autora Raquel provido.
(TJSP; APL 1117952-86.2014.8.26.0100; Ac. 10675881; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Piva Rodrigues; Julg. 01/08/2017; DJESP 15/08/2017; Pág. 2581)
(grifei)

No caso em apreço, não obstante as declarações apresentadas pelos médicos credenciados às fls. 75 e 76, não há como afirmar, seguramente, que a descontinuidade do tratamento, e o seu prosseguimento em outra clínica e por outro profissional, não causaria risco ao seu bom resultado e à saúde do recorrente.

Frisa-se que o relatório médico de fl. 133, expedido pelo profissional que acompanha o apelante desde o ano de 2005, adverte que
“a interrupção do tratamento atual, ou a sua realização em local que não disponha de todos os equipamentos e meio supramencionados pode resultar em perda visual grave e irreversível”.

Nesse cenário, é assente na jurisprudência o entendimento de que com base no seu livre convencimento motivado, cabe ao Magistrado valorar as provas já produzidas, determinando a produção de provas complementares ou indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o grau de persuasão alcançado, não importando em cerceamento ao direito de defesa o julgamento antecipado da lide, caso já existam elementos suficientes a demonstrar o direito a ser amparado.

Todavia, a perícia constitui prova fundamental em demandas como a presente, visto que, nos termos do art. 156 do CPC, o julgador carece de esclarecimentos que não se comportam nas esferas de seus conhecimentos e se sujeitam às regras técnicas específicas e complexas de determinada área de atuação, notadamente no que tange à estrutura física e à capacitação da rede credenciada disponibilizada pelo recorrido para a continuidade do tratamento médico do recorrente de forma equivalente e satisfatória.

Com isso, não vislumbro alternativa diversa senão determinar a nulificação da sentença a fim de que seja produzida prova pericial, com fundamento no art. 370 do CPC, segundo o qual
“caberá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, além do já citado art. 156, que prevê a possibilidade de o juiz ser assistido por perito quando a prova depender de conhecimento técnico, como aqui se verifica.

Além disso, na condução do processo, deve o Magistrado zelar pelo efetivo contraditório de modo a oportunizar às partes a chance de defesa plena, o que não ocorrera no caso em apreço, visto que às partes não fora oportunizada a manifestação acerca do entendimento de ser necessária, ou não, a produção de prova pericial.

Sendo assim, diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO,
a fim de

anular a r. sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a realização da prova pericial, ficando prejudicada as demais teses ventiladas neste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)